Tribunal: TJPA
Processo: 0004235-57.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004235-57.2016.8.14.0010

APELANTE: LICIO WENDEL DE JESUS SARDINHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. USO DE ARMA FOGO. NORMA REVOGADA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE TIPICO-NORMATIVA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PROVA CABAL DE EMPREGO DA ARMA NO DELITO.

CONCURSO MATERIAL BENÉFICO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em relação à majorante relativa ao emprego de arma de fogo, com o advento da Lei 13.654/2018, ocorreu continuidade típico-normativa, ou seja, a causa de aumento de pena continuou a existir, porém, em norma penal diversa, (art. 157, § 2º-A) que passou a prever aumento de 2/3 (dois terços).

2.
A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo, não há necessidade de apreensão e posterior perícia na arma, mormente, quando seu emprego no cometimento do crime pode ser comprovado por outros meios de provas.

3. O art. 70, parágrafo único, do Código Penal, dispõe que a pena resultante da exasperação do concurso formal próprio não poderá ser superior àquela cabível na soma das penas. Assim, para não prejudicar o agente, desconsidera-se a exasperação e somam-se as penas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0004235-57.2016.8.14.0010

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LICIO WENDEL DE JESUS SARDINHA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LICIO WENDEL DE JESUS SARDINHA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, em concurso formal com o delito de corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em suas razões, a defesa pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a majorante do emprego da arma de fogo, posto que o crime ocorreu antes da vigência da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP, e incluiu o § 2º-A ao mesmo artigo. Dessa forma, sendo esta norma mais gravosa, não poderia ser aplicada ao caso.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
(ID-16899673)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-17717396).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a majorante do emprego da arma de fogo seja afastada. Para isso, sustenta que o crime de roubo com o uso de arma de fogo, antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, não pode ser majorado, posto que a atual causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por ser norma mais gravosa, não pode retroagir para prejudicar o recorrente.

Além disso, aduz a defesa que a referida majorante, anteriormente prevista no § 2º, inciso I, do art. 157 do mesmo Diploma Legal, também não poderia ser aplicada, uma vez que o referido dispositivo legal foi revogado pela Lei 13.654/2018.

A tese defensiva não merece prosperar, vejamos.

Conforme as provas constantes nos autos, o apelante na companhia do menor R.C.D.A., mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, praticaram o crime de roubo no dia 03/04/2016.

Nessa linha, ao tempo do crime, a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo estava prevista no art. 157, § 2º, inciso I, com a seguinte redação:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

[...]

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

Com o advento da Lei
13.654/2018, a norma acima em destaque foi revogada e a majorante atinente ao uso de arma de fogo passou a ser prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, nos seguintes termos:

§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Desta feita, verifica-se que ocorreu continuidade típico-normativa, ou seja, a causa de aumento de pena em comento continuou a existir, porém, em norma penal diversa, que passou a prever aumento de 2/3 (dois terços). Na verdade, a revogação alcançou apenas o uso de arma branca, ou seja, o emprego destas armas no cometimento do crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, uma vez que o dispositivo revogado tratava de arma em sentido amplo.

Nesse contexto, o novo aumento de 2/3 (dois terços) previsto para o emprego de arma de fogo, introduzido pela Lei 13.654/2018, se trata de norma penal mais grave, que não poderá retroagir para prejudicar o apelante, conforme previsão do art. 5ª, inciso XL, da Constituição federal. Dessa forma, deve-se aplicar ao caso a norma penal contida no derrogado art. 157, § 2º, inciso I, do CP, em vista da ultratividade da norma penal mais benéfica.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença, uma vez que o aumento na fração de 1/3 (um terço), referente à majorante do emprego de arma de fogo, foi corretamente aplicada pelo Juízo
a quo.

Noutro giro, subsidiariamente, a defesa sustenta que a majorante do emprego de arma de fogo deveria ser afastada, uma vez que a arma de fogo utilizada no delito, segundo o laudo pericial, não apresentou potencialidade lesiva.

A pretensão defensiva não merece acolhida.

A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo, não há necessidade de apreensão e posterior perícia na arma, mormente, quando seu emprego no cometimento do crime pode ser comprovado por outros meios de provas.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp n 1.557.476/SP), como se deu na espécie, circunstância que autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP.

[...]

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800522-25.2020.8.14.0067 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024).

In casu,
restou demonstrado pelos elementos de provas que o apelante empregou a arma de fogo no momento da ação criminosa.

Nesse sentido, a vítima LARISSA LEÃO SALES declarou em juízo:

alegou
recordar dos fatos, narrando que ela e a outra vítima, foram fazer um trabalho na casa de uma amiga por volta das 08h00min. da manhã, quando então foram abordadas por 2 (dois) sujeitos que estavam em uma bicicleta. Na ocasião, o menor infrator “ROGÉRIO” ficou na bicicleta e o denunciado LICIO WENDEL desceu da garupa e foi em direção às vítimas
, o qual puxou o revólver e disse que não era para ninguém correr e gritar, em seguida colocou o revólver na cintura da declarante,
momento em que a vítima percebeu que era uma arma de fogo e entregou o seu aparelho celular para o denunciado [...]

O policial militar, JOSÉ MARIA DA SILVA BARBOSA FILHO, na condição de testemunha aduziu em juízo:

alegou que recorda dos fatos, que estava de serviço, quando a guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência a qual informava que 04 (quatro) estudantes haviam sido assaltadas e as informações de quem havia feito o assalto, em seguida seguiram em diligências. Que foram até a casa do menor “Roger” fizeram sua detenção, que com ele encontraram 02 (dois) celulares, afirmou que os celulares das vítimas estavam com o menor infrator.
Narrou que após a prisão do menor, foram até a residência de LICIO WENDEL, o qual foi detido em posse de 01 (uma) arma de fogo e conduzido até a delegacia de polícia
,

Por sua vez, LICIO WENDEL DE JESUS SARDINHA, ora apelante, declarou:

confessou os fatos narrados na denúncia
, narrou que estava precisando de dinheiro pois sua companheira, que é irmã do menor, estava doente, mas que não pretendia assaltar para conseguir o valor que estava precisando. Esclareceu que

na ocasião do delito, o menor infrator o convidou para fazer o assalto
e que inclusive a arma era do menor “Rogério” e que este havia dado a arma de fogo ao declarante, ora acusado, para realizarem o delito.
Aduziu que no momento do assalto, só desceu da bicicleta e que não agrediu nenhuma das vítimas, que a arma estava na sua cintura e que não chegou a usá-la. Alegou que na sua apreensão, não tentou fugir, pois se rendeu de imediato e logo entregou a arma de fogo aos policiais, alegou ainda que os pertences das vítimas não estavam em sua posse, mas sim na posse do menor “Rogério”, pois não foram detidos juntos, tendo o acusado sido localizado após a detenção do menor. Afirmou que, toda a prática delituosa foi planejada pelo menor infrator “Rogério”, e que iriam vender os celulares para conseguir o dinheiro, afirmou ainda,
que a arma do crime pertencia ao menor
. Expôs estar arrependido e que atualmente está trabalhando como vendedor de frutas.

Portanto, não pairam dúvidas sobre a utilização da arma de fogo para o cometimento do delito de roubo em análise. Sendo assim, não há como acolher a tese defensiva e afastar a referida majorante.

2.

DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO

Conforme dispõe a sentença, o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código penal, em concurso formal com o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessa esteira, pelo crime de roubo majorado, o apelante foi condenado a
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
E pelo delito de corrupção de menor, em 01 (um) ano de reclusão.

Ao aplicar o concurso formal próprio, com fulcro no art. 70, caput, primeira parte, o Juízo
a quo
exasperou a pena do delito de roubo majorado em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Todavia, entendo que nesse ponto a dosimetria da pena merece retoque, uma vez que o
quantum
definitivo da pena excedeu àquele que resultaria da soma das penas. Nesse sentido, enxergo que é o caso de aplicação do concurso material benéfico, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal.

Desta feita, somo as penas dos delitos e redimensiono a pena definitiva para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e DE OFÍCIO REDIMENSIONO A PENA DEFINITIVA do apelante para
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024